Tribunal: TJPA
Processo: 0012948-31.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012948-31.2010.8.14.0301

APELANTE: CLEONICE DIGER TABOSA VILHENA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. C
ULPA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, verifico que não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta imputada à fazenda pública.

2.

Isso porque a partir da leitura dos documentos acostados aos autos é possível observar que o dano causado à recorrente foi decorrente de conduta praticada por terceiro, no caso, o senhor Demilson da Silva Araújo, que conduzia o veículo.

3.

A comprovação da culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade exigido para a imputação do dever de ressarcir.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
30
de maio

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEONICE DIGER TABOSA VILHENA
, devidamente representada em Juízo, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1" Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de
SEMOB
e o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese, a autora relata que
em 25.01.08, por volta de 16h, quando atravessava a faixa de pedestre próxima à Tv. Timbó, na Av. Duque de Caxias, foi atingida por um veículo, disso resultando lesões corporais.

A apelante responsabiliza o Município de Belém e a SEMOB pelo acidente, tendo em vista que, à época, haviam sido inauguradas obras realizadas na AV. Duque de Caxias, bem como estava sendo realizada uma campanha educativa para que os motoristas de veículos automotores respeitassem o trânsito de pedestre, sendo o foco dessa campanha a Duque de Caxias.

Menciona que as campanhas educativas e a orientação aos motoristas foram insuficientes, ao passo que a autora requer indenização pelos danos materiais e morais que sofreu ao ser atropelada na faixa de pedestre.

Os réus foram citados e apresentaram contestações. O Município de

Belém alegou que não é parte legitima para a lide porque a SEMOB tem personalidade jurídica distinta, uma vez que é autarquia, e, no mérito, que o fato de ter feito uma campanha educativa não é constitutivo de obrigação aos motoristas que deem preferência aos pedestres.

A SEMOB apresentou contestação às fis. 130-142 alegando que também não é parte legitima para a lide porque o causador do acidente foi o Sr. Demilson da Silva Araújo, e, no mérito, que o acidente não guarda relação com ação ou omissão pela qual seja responsável.

A autora apresentou réplica.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A autora interpôs recurso de apelação cível aduzindo que restou demonstrada a responsabilidade subjetiva dos requeridos, diante da omissão em prestar a devida conscientização da população sobre a trafegabilidade na Av. Duque de Caxias, bem como pela suposta falha na prestação de serviço pelo agente da SEMOB, assim como a ausência de sinalização luminosa da faixa de pedestre.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O
parquet
de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

Importante asseverar, primeiramente a previsão acerca da responsabilidade objetiva, ao passo que
o art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ao analisar o dispositivo em tela, o Supremo Tribunal Federal (STF. ARE 931411 AgR. 2ª Turma. Rel.Min. DIAS TOFFOLI. DJe 28-04-2016.) firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da teoria da
responsabilidade
objetiva prevista na norma constitucional acima transcrita, tanto nas hipóteses de danos causados por atos comissivos de seus agentes, quanto naquelas em que o evento danoso decorre de omissão, ainda que oriunda da
falha
na
prestação
do serviço.

Além disso, no plano infraconstitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Outrossim, a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito,
imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de
responsabilidade
- como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

De mais a mais, na hipótese dos autos, verifico que não restou evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta imputada ao agente público.

Isso porque a partir da leitura dos documentos acostados aos autos é possível observar que o dano causado à recorrente foi decorrente de conduta praticada por terceiro, no caso, o senhor
Demilson da Silva Araújo, que conduzia o veículo.

É o que se nota a partir da leitura das declarações do condutor e da recorrente perante a autoridade policial, uma vez que aquele reconhece que atropelou a autora, ao passo que essa afirma que já se encontrava na terceira faixa da pista, atravessando-a, ao passo que dois carros já haviam parado lhe dando prioridade e que apenas o veículo do Sr. Demilson não parou, ocasionado o atropelamento.

O relatório da autoridade policial informa, ainda, que no momento do fato existia agente de fiscalização de trânsito no local que sinalizou ao condutor quanto a necessidade de redução da velocidade para a travessia da pedestre, porém, essa ação não foi capaz de evitar o sinistro.

Aliás, importante assinalar que não consta qualquer alegação de que, por exemplo, não havia a correta sinalização da faixa de pedestre, o que se confirma pelo fato de que dois carros já haviam parado para a travessia da apelante.

A legislação, acerca do caso, traz a seguinte previsão no Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim
terão prioridade de passagem
, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.

Parágrafo único.
Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos
.
”

Assim, cabia ao condutor, em atenção às normas de trânsito de conhecimento comum dos condutores, dar preferência à passagem da apelante, o que não ocorreu na prática. Contexto fático que não pode causar a responsabilização da fazenda pública.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual ( 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" ( AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo rompimento do nexo causal, visto que o acidente decorreu por culpa exclusiva de terceiro, sendo inviável imputar falha na prestação dos serviços da concessionária. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1544066 MG 2015/0175861-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019).
”

Nesse cenário, entendo que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta atribuída à administração pública e o dano relatado, razão pela qual entendo ser devida a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
30
de maio

de 2022.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 31/05/2022